Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. LIDE NÃO SUJEITA AO CDC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento com consignação judicial, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para declarar o cumprimento de sua obrigação perante o réu, e, por conseguinte, a declaração de inexistência de débito, relativamente à sua dívida perante o requerido no importe de R$ 115.343,00. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido como valor devido o importe de R$ 115.343,00.
2. O apelante não logrou êxito em provar o alegado nos autos. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.3. No caso, o documento juntado pelo autor traz a informação de que o réu confessou lhe dever o valor de R$ 60.000,00. 2.5. Assim, ainda que precário, o referido documento, não impugnado pelo réu em sua contestação ou reconvenção, indica que foi aceita e reconhecida a dívida no importe de R$ 60.000,00, a qual seria descontada pelo autor na ocasião da venda da casa. Por outro lado, a mesma declaração informa que, caso o requerente conseguisse encontrar comprador disposto a pagar mais de R$ 200.000,00, o excedente deste valor lhe seria entregue como guia de corretagem. 2.6. Como já mencionado, o requerido quedou-se inerte, sem rebater, na primeira oportunidade em que coube se manifestar nos autos, o documento trazido pelo autor, motivo pelo qual não cabe, agora, impugnação em sede de apelação, devendo presumir como autêntico o documento juntado nos autos. 2.7. Deve-se destacar que o réu, em sua contestação, apenas se limitou a alegar que a aquisição de seu imóvel ocorreu em janeiro de 2016, período anterior ao suposto empréstimo por ele realizado em março de 2017; e que os R$ 60.000,00, objeto de discussão, seriam referentes à comissão de corretagem eventualmente paga ao autor em caso de venda do bem. 2.8. Do exposto, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que os R$ 60.000,00 seriam devidos pelo autor.
3. Apelação improvida.